Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718676-17.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LEILA FERNANDES DE SOUZA, RENATO BORGES REZENDE RECORRIDA: IVONE AIRES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO À OCUPANTE. IMISSÃO DOS EXEQUENTES NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Afiguram-se patentes os efeitos retroativos da sentença declaratória que reconheceu “a União Estável pelo período de 40 anos” entre a Agravante Ivone e a falecida Executada. 4. Nesse contexto, reconhecido o direito real de habitação à Terceira Interessada/Agravante pelo d. juízo da Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú/SC, não cabe a revisão do decidido por este juízo, notadamente porque essa matéria sequer foi objeto de discussão no feito de origem. 5. Da mesma forma, inviável manter hígida a decisão que determinou a imissão dos Exequentes na posse do imóvel, por evidente afronta ao decisum que reconheceu o direito real de habitação à Agravante. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.831 do Código Civil, asseverando ser indevido o reconhecimento de direito real de habitação a incidir sobre imóvel que não compõe o acervo a inventariar, pois este já estaria, no caso, em nome dos recorrentes que procederam à regular adjudicação do referido bem. Asseveram que o direito de habitação não pode atingir terceiros, proprietários de fato e de direito do imóvel. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Lima Rocha, OAB/DF 52.237 (id 43570544, pág. 2). Registre-se, preliminarmente, que os recorrentes interpuseram o recurso em duplicidade, razão pela qual deixo de analisar, com fulcro na unirrecorribilidade, o especial de id 43571567. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.831 do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho eminentemente jurídico infraconstitucional, que passa ao largo do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, merecendo, assim, a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Bruno Lima Rocha, OAB/DF 52.237. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012